Tribunal: TJPA
Processo: 0804083-75.2019.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10445 - Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2023-06-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0804083-75.2019.8.14.0040

APELANTE: RAIMUNDA NASCIMENTO SANTOS ARAUJO

APELADO: HF ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
APELAÇÃO CÍVEL
– DECISÃO COLEGIADA
QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
– NULIDADE DE JULGAMENTO – INOCORRÊNCIA – ANÚNCIO DE JULGAMENTO DEVIDAMENTE PUBLICADO EM DIÁRIO DE JUSTIÇA – OMISSÃO E CONTRADIÇÃO
QUANTO A FUNDAMENTAÇÃO DO
DECISUM
– VÍCIO NÃO EVIDENCIADO –
CUSTAS EFETIVAMENTE PAGAS – VINCULAÇÃO NA AÇÃO DE EXECUÇÃO – AUSÊNCIA DE RELATÓRIO DE CUSTAS – VICIO SANÁVEL – QUESTÃO ENFRENTADA NO JULGADO –
HIPÓTESES DO ART. 1.022 DO CPC NÃO DEMONSTRADAS – TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DE MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – ACLARATÓRIOS REJEITADO
–
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1 – Cinge-se a controvérsia dos aclaratórios a alegação de que a decisão colegiada embargada seria nula em razão da ausência de publicação de julgamento em Diário de Justiça; bem assim omissa
quanto aos fundamentos da arguição de negativa de prestação judicial e quanto a ausência de juntada do relatório de custas.

2 –
Inexiste a alegada nulidade do julgamento
do Recurso de Apelação realizado por esta Colenda 2ª Turma de Direito Privado, visto que da simples consulta ao Diário de Justiça do TJ-PA, constata-se que o anúncio de julgamento, foi devidamente publicado na
Edição n. 7489/2022 de 10/11/2022.

3 – Conforme restou claro na decisão colegiada embargada, contrariamente ao afirmado pela apelante, o juízo primevo se manifestou expressamente acerca da alegação de rejeição dos embargos do devedor em razão da ausência de juntada do relatório de custas; bem assim verifica-se que as custas dos embargos à execução foram devidamente recolhidas, ocorrendo apenas um equívoco quanto a sua vinculação, que se deu no âmbito da respetiva ação de execução (Processo n. 0012195-42.2014.8.14.0040), conforme Certidão de ID. 2831131.

4 – Outrossim, esclarece-se que, ainda que se considere a existência das custas e do relatório, tal vicio é sanável, não tendo o condão de ensejar de plano a rejeição dos embargos do devedor, como pretende a embargante.

5 – C
onsiderando que a aludida questão já foi objeto de apreciação na decisão embargada, as
alegações formuladas pela embargante constituem tentativa de rediscutir matéria, finalidade a qual não se presta o instrumento intentado.

6 – Destarte, inexiste omissão, contradição ou qualquer das hipóteses insculpidas no
art. 1.022 do Diploma Processual Civil
no
decisum
embargado a ensejar o acolhimento do intentado recurso aclaratórios ou sua modificação.

7 – Embargos de Declaração
Conhecido

e
Desprovido
, para manter hígidos os fundamentos da decisão colegiada embargada.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda 2ª Turma de Direito Privado

do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará na
Sessão Ordinária realizada em 27 de junho de 2023 (Plenário Virtual)
, na presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça, por unanimidade de votos, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
aos Embargos de Declaração, nos termos do voto da
Exma. Desembargadora Relatora
Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
APELAÇÃO CÍVEL N. 0804083-75.2019.8.14.0040

EMBARGANTE
:

RAIMUNDA NASCIMENTO SANTOS ARÁUJO

EMBARGADO:
HF ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA

COMARCA DE ORIGEM:
PARAUAPEBAS/PA

RELATORA:
DESA. MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EXPEDIENTE:
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
APELAÇÃO CÍVEL

interposto por
RAIMUNDA NASCIMENTO SANTOS ARÁUJO
em

face de
HF ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA
e do

V. ACÓRDÃO DE ID.
11878220
, que negou provimento ao recurso de apelação interposto pela ora embargante.

Nesta senda, destaca-se a ementa do v. Acórdão embargado,
in verbis
:

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO – PRELIMINAR DE NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL – CUSTAS EFETIVAMENTE PAGAS – VINCULAÇÃO NA AÇÃO DE EXECUÇÃO – QUESTÃO ENFRENTADA PELO JUÍZO PRIMEVO – PRELIMINAR REJEITADA – MÉRITO – VIOLAÇÃO A COISA JULGADA – INOCORRÊNCIA – JULGAMENTO DE APELAÇÃO INTERPOSTA NA AÇÃO DE EXECUÇÃO QUE NÃO EXAMINOU CERTEZA, LIQUIDEZ E EXIGIBILIDADE DO TÍTULO EXECUTIVO – EXECUÇÃO FUNDADA EM CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – MULTA POR INVERSÃO DA CLÁUSULA PENAL – INADIMPLEMENTO DE OBRIGAÇÃO CONTRATUAL – PERSEGUIÇÃO PELA VIA EXECUTIVA – IMPOSSIBILIDADE – TÍTULO DESPROVIDO DE CERTEZA – EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO – ART. 803, INCISO I, DO CPC – SENTENÇA ESCORREITA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Consoante declinado alhures, da destacada decisão colegiada, opôs a apelante
RAIMUNDA NASCIMENTO SANTOS ARÁUJO
, Embargos de Declaração (ID.
12019887
).

Alega que a decisão colegiada embargada seria nula visto que não teria ocorrida a devida publicação em Diário de Justiça relativa à realização do julgamento em sessão hibrida, o que, teria impossibilitado a realização de defesa oral; bem assim porque a
intimação eletrônica não teria sido lida pela parte, havendo a presunção de sua leitura apenas após decorrido o prazo legal de 10 (dez) dias.

Aduz que haveria omissão na decisão embargada quanto aos fundamentos da arguição de negativa de prestação judicial; bem como quanto a ausência de juntada do relatório de custas.

Pleiteia assim, pelo acolhimento dos presentes embargos de declaração para que conferindo-lhe efeitos infringentes, seja modificada a decisão colegiada embargada nos termos dos pedidos aclaratórios.

Em contrarrazões (ID.
12099771
), argui a embargada que as alegações da embargante não se enquadram em nenhuma das hipóteses insculpidas no art. 1.022 do CPC, pugnando assim pela rejeição dos aclaratórios
.

É o relatório
.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora

VOTO

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pela embargante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço dos recursos, passando a proferir voto.

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia dos aclaratórios a alegação de que a decisão colegiada embargada seria nula em razão da ausência de publicação de julgamento em Diário de Justiça; bem assim omissa
quanto aos fundamentos da arguição de negativa de prestação judicial e quanto a ausência de juntada do relatório de custas.

Dos Aclaratórios

Como é cediço, os embargos de declaração são
cabíveis nas hipóteses em que se objetiva sanar omissão, obscuridade ou contradição no
decisum
, ou, ainda, para a correção de eventual erro material existente, a teor do disposto no art. 1.022 do Código de Processo Civil, senão vejamos:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no

art. 489, §
1
º.

Neste contexto, prelecionam
Fredie Didier Júnior e

Leonardo José Carneiro da Cunha
,
in verbis:

“Com efeito, os casos previstos para manifestação dos embargos declaratórios são específicos, de modo que somente são admissíveis quando houver obscuridade, contradição ou omissão em questão (ponto controvertido) sobre a qual deveria o juiz ou o tribunal pronunciar-se necessariamente. Os embargos de declaração são espécie de recurso de fundamentação vinculada”.

(DIDIER JR. Fredie; CUNHA, Leonardo José Carneiro da. Curso de Direito Processual Civil, v. 3. 6. ed. rev., ampl. e atual. Salvador:
Juspodivm
, p. 177).

Nesse sentido, cumpre analisar as alegadas nulidades, omissões e contradições do julgado colegiado, arguidas pela parte embargante.

Da Nulidade

Precipuamente, alega a embargante a nulidade de julgamento em razão da arguida ausência de publicação em Diário de Justiça do anuncio de julgamento em sessão hibrida, o que teria obstado a realização de sustentação oral pelo causídico da parte.

Com efeito, da simples consulta ao Diário de Justiça do TJ-PA, constata-se que o anúncio de julgamento do Recurso de Apelação no âmbito de sessão hibrida da 2ª Turma de Direito Privado realizada em 22/11/2022, foi devidamente publicado na
Edição nº 7489/2022 de 10/11/2022.

Desse modo, inexiste a alegada nulidade do julgamento
do Recurso de Apelação realizado por esta Colenda 2ª Turma de Direito Privado, na qual foi lavrado o Acordão ora embargado.

Das Omissões e Contradições

Acerca das alegadas omissões e contradições relativas à arguida ausência de prestação jurisdicional e de extinção dos embargos à execução por ausência de juntada do relatório de custas, não assiste razão a parte embargante.

Nesse sentido, vejamos trecho do Acórdão embargado,
in verbis
:

“[...]

Como é sabido, a Constituição Federal (art. 93, inciso IX) assegura o direito à prestação jurisdicional e resguarda o princípio da motivação das decisões judiciais, segundo o qual, os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos e fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade.

[...]

In casu
, verifica-se que contrariamente ao afirmado pela apelante, o juízo primevo se manifestou expressamente acerca da alegação de rejeição dos embargos do devedor em razão da ausência de juntada do relatório de custas, conforme trecho da sentença destacado [...]

Cumpre destacar que as custas dos embargos à execução foram devidamente recolhidas, ocorrendo apenas um equívoco quanto a sua vinculação, que se deu no âmbito da respetiva ação de execução (Processo n. 0012195-42.2014.8.14.0040), conforme Certidão de ID. 2831131.

Desse modo, não vislumbro a ocorrência da alegada negativa de prestação jurisdicional, tampouco, a existência de vicio quanto as custas do processo, apto a ensejar a rejeição dos embargos à execução.

[...]”.

Conforme restou claro na decisão colegiada embargada, contrariamente ao afirmado pela apelante, o juízo primevo se manifestou expressamente acerca da alegação de rejeição dos embargos do devedor em razão da ausência de juntada do relatório de custas; bem assim verifica-se que as custas dos embargos à execução foram devidamente recolhidas, ocorrendo apenas um equívoco quanto a sua vinculação, que se deu no âmbito da respetiva ação de execução (Processo n. 0012195-42.2014.8.14.0040), conforme Certidão de ID. 2831131.

Outrossim, esclarece-se que, ainda que se considere a existência das custas e do relatório, tal vicio é sanável, não tendo o condão de ensejar de plano a rejeição dos embargos do devedor, como pretende a embargante.

Ademais,
considerando que a aludida questão já foi objeto de apreciação na decisão embargada, as
alegações formuladas pela embargante constituem tentativa de rediscutir matéria, finalidade a qual não se presta o instrumento intentado, senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ART. 1.022 DO CPC/2015.
OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. VIOLAÇÃO DO ART. 489, § 1º, IV, DO CPC/2015. NÃO OCORRÊNCIA
.
1. Os embargos de declaração consubstanciam instrumento processual apto a suprir omissão do julgado, esclarecer obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC de 2015, não se prestando para rediscutir a lide.
2 [...] 3. Embargos de declaração rejeitados.

(STJ - EDcl no AgInt no AREsp: 1032676 AM 2016/0329015-1, Relator: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 17/10/2017, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/10/2017). (Grifei).

Destarte, inexiste omissão, contradição ou qualquer das hipóteses insculpidas no
art. 1.022 do Diploma Processual Civil
no
decisum
embargado a ensejar o acolhimento do intentado recurso aclaratórios ou sua modificação.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos Embargos de Declaração e
NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo a decisão colegiada embargada em todos os seus termos.

É como voto.

Belém/PA, 27 de junho de 2023.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora

Belém, 27/06/2023